Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730864-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: CELIO CORRADINI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (Id. 74472143), em face de decisão proferido pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 241675215) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0710328-75.2020.8.07.0001, em desfavor de CELIO CORRADINI JUNIOR, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, autorizando a consulta e, se o caso, a penhora de valores disponíveis em nome do executado, ainda que oriundos de FGTS, PIS ou Seguro-Desemprego. O juízo de origem fundamentou que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais ou proventos de aposentadoria é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei. Nesse sentido, pontuou que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de exceção. Em sede de razões recursais (Id. 74472143), a parte agravante sustenta que a jurisprudência passou a relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais ou proventos de aposentadoria para além das hipóteses legais, desde que não comprometa a sobrevivência do devedor. Assim sendo, verbas referentes a FGTS, PIS e Seguro-Desemprego podem ser objeto de penhora. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 74473663). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a antecipação da tutela em sede liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. O § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil apresenta duas exceções a impenhorabilidade das verbas salariais ou proventos de aposentadoria, quais sejam, penhora para pagamento de prestação alimentícia, bem como penhora em relação aos valores que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Todavia, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem interpretando de forma ampliativa a mitigação da impenhorabilidade, desde que seja resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família. Esse entendimento também é adotado por esta 5a Turma Cível. Confiram-se julgados a respeito do tema: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário/proventos da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da questão cinge-se à (im) possibilidade de penhora de percentual de rendimentos de salário/aposentadoria da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à penhora do salário/aposentadoria da parte, dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 4. A impenhorabilidade tem sido mitigada pela jurisprudência do col. STJ, a fim de permitir a penhora de vencimentos/proventos/pensão desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Busca-se, a partir desse entendimento, um equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade salarial, sem deixar, contudo de garantir a satisfação do crédito da execução, que não fica dependente da alegação de impenhorabilidade. 6. Acerca do percentual que cabe exigir da inadimplente, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, se mostra razoável para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar, minimamente, a satisfação do direito do credor, e preservar a subsistência da parte devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de vencimentos/proventos/pensão tem sido mitigada pela jurisprudência do col. STJ, desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.”. Dispositivo relevante citados: art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.475.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1907325, 07151402720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1901257, 07182486420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1901234, 07209516520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1933432, 0715274-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Contudo, na linha da jurisprudência do STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, a manutenção da penhora no percentual de 30% da remuneração da devedora violaria os princípios da duração razoável do processo, celeridade e efetividade, além de impedir o início da prescrição intercorrente, porquanto a quantia equivalente ao percentual penhorado é inferior ao valor dos juros mensais da dívida, não permitindo sequer amortizar o débito principal, o que, em vez de promover a satisfação integral do débito, provoca a perpetuação do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1918523, 0713746-82.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.) Grifou-se. Em que pese o fundamento do presente recurso se filiar ao mesmo entendimento desta Turma, a parte agravante não demonstrou de forma evidente que não haverá prejuízo a subsistência digna do devedor e de sua família, em caso de penhora de suas verbas salarias ou dos seus proventos de aposentadoria. As razões recursais se limitaram a explicitar, por meio das jurisprudências, os casos de mitigação da impenhorabilidade, sem estabelecer uma relação com o caso concreto. Nesse sentido, não há que se falar na expedição dos ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, posto que, o objetivo dessas medidas é a penhora das verbas salariais ou dos proventos de aposentadoria do agravado. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito em relação a expedição dos ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, autorizando a consulta e, se o caso, a penhora de valores disponíveis em nome do Executado, ainda que oriundos de FGTS, PIS ou Seguro-Desemprego. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital